Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E DE PORTARIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E CERCEAMENTO DE DEFESA) REJEITADA. ARGUMENTOS QUE INTEGRAM A DISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DO INADIMPLEMENTO. INCONSISTÊNCIAS NA QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR ENCARGOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS EXCLUSIVA DA CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por meio da qual a autora buscava a condenação das rés ao pagamento de R$ 964.601,53 (novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e um reais e cinquenta e três centavos) em razão de suposto inadimplemento de dois contratos de prestação de serviços hospitalares e de portaria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a autora comprovou a existência da dívida e o inadimplemento das rés relativamente aos contratos celebrados, de modo a justificar a condenação ao pagamento do valor postulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada no julgamento contrário a prova dos autos e cerceamento de defesa (não oitiva de testemunhas) integram o mérito do recurso.
4. A petição inicial não especifica qual contrato foi descumprido, quais períodos foram inadimplidos nem quais valores correspondem a cada obrigação, inviabilizando a compreensão da dívida.
5. A autora apresenta valores distintos e incongruentes (R$ 607.487,25; R$ 786.004,89; R$ 964.601,53; R$ 75.268,22), sem planilha clara de cálculo, o que compromete a demonstração da pretensão.
6. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado, ônus do qual a requerente não se desincumbiu.
7. A alegação de encargos trabalhistas e tributários decorrentes do suposto inadimplemento não pode ser transferida às rés, pois as cláusulas contratuais atribuem expressamente à autora a responsabilidade exclusiva por tais encargos.
8. A prova documental apresentada é insuficiente e confusa, não demonstrando a existência da dívida nem o inadimplemento, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O autor de ação de cobrança deve discriminar de forma clara e detalhada a obrigação inadimplida, indicando o contrato, o período e o valor correspondente.
2. A inconsistência ou ausência de planilha clara de cálculo inviabiliza a comprovação do débito.
3. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.